Tribunal: TJSP
Processo: 1059208-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r julgada improcedente – "Quantum" indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na tabela da SUSEP – Sentença mantida – Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1059208-30.2016.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada improcedente – "Quantum" indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na tabela da SUSEP – Sentença mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059208-30.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
ANTONIO DOS SANTOS CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059208-30.2016.8.26.0100 – VOTO No 39.705 – JSD
2
APELAÇÃO No 1059208-30.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
APELANTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS CRUZ
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO No 39.705
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de recebimento
de
indenização
complementar
julgada
improcedente

“Quantum” indenizatório que deve obedecer à graduação
prevista na tabela da SUSEP Sentença mantida Apelação
não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão de recebimento de indenização complementar do
seguro obrigatório (DPVAT).
Inconformado, o autor sustenta que o laudo pericial não
pode prevalecer com o argumento de que é um absurdo o perito classificar como
moderada a lesão que sofreu. Assinala que se devem levar em consideração as
condições pessoais da vítima de acidente de trânsito, pois necessita da higidez
total do quadril para exercer suas atividades com efetividade, bem como ter
melhor qualidade de vida. Assinala que se deve olhar com cautela e compaixão à
vítima de acidente automobilístico, não sendo admissível que a conclusão do
perito fique engessada a uma tabela que com o advento da Medida Provisória no
451/2008, havendo verdadeira mitigação da função social do seguro DPVAT que
passou a atender apenas aos interesses das seguradoras. Sustenta que a
documentação médica acostada aponta com clareza solar que as lesões sofridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059208-30.2016.8.26.0100 – VOTO No 39.705 – JSD
3
comprometem seu patrimônio físico como um todo, sendo impossível a aplicação
de percentuais sobre os percentuais previamente estabelecidos. Em fecho,
sustenta que a prova de sua incapacidade é suficiente para ser indenizado na
quantia máxima prevista pelas lesões incapacitantes de um quadril.
Recurso tempestivo, sem preparo por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de recebimento de
indenização complementar do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito
ocorrido a 26.12.2015 (fls. 21/24). Em sede administrativa ao apelante foram
pagos R$ 2.362,50 (fl. 27), pretendendo ele com esta ação o recebimento da
diferença entre tal quantia e o capital total segurado de R$ 13.500,00.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, o perito médico concluiu que o apelante, por
conta do acidente automobilístico que o vitimou, apresenta “comprometimento
moderado da funcionalidade do membro inferior do quadril direito com percentual
de invalidez parcial e incompleta de 12,5% (50% para a de moderada
repercussão; e - de 25% - perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo)”, cf. fl. 50.
No tocante ao critério da apuração do percentual
incapacitante encontrado, cabe ressaltar que o perito salientou que “o método de
elaboração do presente trabalho pericial seguiu princípios que respeitam critérios
propedêuticos médicos-periciais, com anamnese; exame clínico; análise dos
documentos médicos legais; especialização médica; e conhecimento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059208-30.2016.8.26.0100 – VOTO No 39.705 – JSD
4
sobre fisiopatológico das doenças. O periciando apresentou fratura de fêmur
direito realizado cirurgia para correção tratamento fisioterápico, devido a acidente
de trânsito, apresentando perda moderada da mobilidade do quadril direito. Em
relação à aplicação da Tabela DPVAT (...) temos: Para os casos de invalidez
parcial incompleta se aplicarão os percentuais abaixo aos valores previstos para
cada uma das hipóteses de invalidez parcial completa: (...) 50% (cinquenta por
cento) para as de média repercussão (...). A perda completa da mobilidade de
um dos membros do quadril é valorada em 25%” (cf. item 5, do laudo de fls. 47/52
e item 3, dos esclarecimentos do perito a fls. 72/74).
De qualquer forma, calha salientar o comentário do perito
médico, no sentido de que a “apuração percentual foi balizada na aplicação da
tabela DPVAT, não tem correlação com a apuração Médico-legal da lesão relativa
ao Exame de Corpo de Delito, que segue preceito diverso. Também informo que
o percentual apurado não pode ser utilizado como comprometimento da
capacidade laborativa, cuja análise segue outros critérios técnicos.
Frequentemente observamos que na esfera administrativa são atribuídos valores
percentuais acima dos apurados no exame pericial na esfera judicial,
administrativamente os indivíduos são avaliados quando a lesão ainda não está
consolidada e no exame pericial realizado em ação judicial, ocorre em período
superior a um ano, permitindo a consolidação da lesão” (cf. fls. 50/51).
Neste cenário, não prospera o argumento desenvolvido no
apelo, no sentido de que as sequelas decorrentes do acidente, considerando as
condições pessoais do apelante, comprometem totalmente a mobilidade de seu
quadril, sendo certo que o grau da incapacidade deve observar a tabela da
SUSEP, conforme a sentença.
A validade da utilização dessa tabela, por sua vez, foi
chancelada pela Lei Federal no 11.945/2009, em que se converteu a Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059208-30.2016.8.26.0100 – VOTO No 39.705 – JSD
5
Provisória no 451/2008, bem assim pela jurisprudência cristalizada com a Súmula
no 544, do Superior Tribunal de Justiça (É válida a utilização de tabela do
Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da
indenização do seguro DPVAT ao grau da invalidez também na hipótese de sinistro
anterior a 16.12.2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008).
Considerando que a seguradora efetuou o pagamento em
sede administrativa da quantia de R$ 2.362,50 (fl. 27), bem assim a conclusão
pericial que propicia ao apelante indenização menor (12,5% x R$ 13.500,00 = R$
1.687,50), força concluir que ele nada tem a receber, a título de complementação,
correta a r. sentença de improcedência da pretensão deduzida na inicial.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo.

SÁ DUARTE
Relator